Tribunal: TJDFT
Processo: 0017018-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017018-43.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE BERNADINO DE LIMA, JOSE RIBEIRO DA SILVA, LUZITA LEMOS, MANOEL LOPES MARTINS, MARILDA DA SILVA COSTA, SEBASTIAO MARTINS DE LIMA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício de ID 21790200 e dos documentos que o acompanham, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir como credores os herdeiros de SEBASTIÃO MARTINS DE LIMA: CECÍLIA TELES MARTINS (50%), ARLEANE TELES MARTINS RIBEIRO (12,5%), ARLEAN TELES MARTINS (12,5%), ARLEM TELES MARTINS (12,5%) e ARLEY TELES MARTINS (12,5%). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. A fim de viabilizar a análise do pedido de preferência constitucional formulado no ID 22939312, intime-se a credora ARLEANE TELES MARTINS RIBEIRO para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos: a) procuração ad judicia atualizada outorgada pela credora ao procurador que subscreveu a petição; b) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; e c) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). 3. Da mesma forma, a fim de viabilizar a análise do pedido de preferência constitucional formulado no ID 22939312, intime-se a credora CECÍLIA TELES MARTINS para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos: a) procuração ad judicia atualizada outorgada pela credora ao procurador que subscreveu a petição; e b) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto